Tribunal: CARF
Processo: 10325.720253/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720253/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.088 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSIANE COSTA GOMES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE REQUISITOS
LEGAIS
NOS
COMPROVANTES APRESENTADOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720253/2012-36
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720253/2012-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.88 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 77 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 44 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida Dde
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte, acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2009/349168009632547 (fls. 47/52), relativamente ao ano-calendário de 2008, na
qual foi apurado o saldo de Imposto a Pagar de R$ 6.905,20, conforme demonstrativo
abaixo:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DESPESAS INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720253/2012-36

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 23/01/2012 (fl. 57), o contribuinte
apresentou impugnação em 13/02/2012 (fls. 03/04), com as seguintes alegações:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da impugnação)
TERMO CIRCUNSTANCIADO E DESPACHO DECISÓRIO
Cumpre informar que consta dos autos Despacho Decisório de fl. 66 fundamentado pelo
Termo Circunstanciado de fls. 63 a 64 em que a fiscalização analisa as razões e
documentos apresentados na impugnação, com as seguintes conclusões:
“(...)
Termo Circunstanciado
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720253/2012-36

(...)

(...)
Despacho Decisório

(...)”.
(Imagem copiada do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório)
A contribuinte foi cientificada do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório em
21/01/2016 (fl. 71) e apresentou em 19/02/2016 manifestação de inconformidade (fls.
73/74) com as seguintes razões.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720253/2012-36

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pelo próprio contribuinte ou com
seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
DESPESAS INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidas as despesas com instrução efetuadas pelo próprio contribuinte ou
com seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2017 (e-fls. 86), o sujeito
passivo interpôs, em 24/02/2017 (e-fls. 88), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão devidamente
comprovadas nos autos. Insurge-se apenas com o lançamento da glosa indevida de despesas
médicas relativas ao Médico Dr. Alexane Marinho Jorge Mendes, no valor de R$5.000,00
(recibo à e-fl. 67).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$5.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720253/2012-36

Quanto à dedução das despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
DO MÉRITO
Após Despacho Decisório, a lide ficou restrita à parte das despesas médicas.
Em relação à glosa de despesas médicas manteve-se a glosa de R$ 5.000,00 pelos
seguintes motivos: foi apresentado recibo cuja descrição o vincula ao pagamento de
tratamento dermatológico no ano de 2008. Entretanto, não foi aceito como justificativa
em virtude de não atender aos requisitos objetivos previstos no inciso III, §1o, do art. 80,
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
O recibo de despesa médica (fl. 78) (sic) apresentado pela contribuinte não atende
aos requisitos, pois não informa quem foi o beneficiário do tratamento, nem o
endereço da profissional que o realizou. Portanto, mantém-se a glosa no valor de R$
5.000,00.
DA CONCLUSÃO.
Por todo exposto, VOTO julgar procedente em parte a impugnação, mantendo imposto
suplementar no valor de R$ 780,00, o qual deverá ser cobrado com os acréscimos legais
devidos.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720253/2012-36

Fl. 105
DF CARF MF
Original